Tribunal: TJDFT
Processo: 0754696-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754696-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR GONCALVES DE ANDRADE AGRAVADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GASPAR GONCALVES DE ANDRADE contra a decisão de ID n.o 181241881 da ação de cumprimento de sentença n.o 0712709-04.2021.8.07.0007, em que o magistrado rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador